Tribunal: CARF
Processo: 10120.730893/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730893/2012-51
ACÓRDÃO
2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-53.343 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 139 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 121/130, em 01/10/2012,
referente ao exercício 2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 10.349,15
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
7.761,86
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
1.500,62
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/05/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
19.611,63
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foi(ram) verificada(s) a(s)
seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica a Título de Resgate de
Contribuição à Previdência Privada/PGBL/FAPI – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de resgate de contribuições da
previdência privada, pagos pela pessoa jurídica Bradesco Vida e Previdencia S.A,
constante em sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, porém não
declarado em DIRPF, relativos ao exercício 2011, ano-calendário 2010. Fonte
Pagadora: Bradesco Vida e Previdencia S.A. Valor: R$ 22.400,00; IRRF s/Omissão
R$ 3.360,00;
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 14.250,30. Motivo da
glosa: falta de comprovação do efetivo pagamento, através de documentação
hábil e idônea.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 1.808,28. Motivo da glosa: Não comprovou a relação de
dependência, conforme discriminado abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
3
1- Liezer Alves DN 09/10/1994 - filho ou enteado até 21 anos. Beneficiário de
pensão alimentícia judicial.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas
com instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.830,84. Motivo da glosa: por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Valores glosados
referem-se a pagamentos em benefício de pessoas não dependentes na
declaração (excluído);
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 6.630,00. Motivo da glosa: por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2011. Valor: R$ 3.127,09. Motivo da glosa: por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Valores
glosados conforme a seguir:
- Ademir Ribeiro Hamu – R$ 760,00, em benefício de não dependente na DIRPF;
- Eucliva Floriana – R$ 950,00, em benefício de não dependente na DIRPF;
- Unimed Cooperativa de Goiânia (CNPJ 02.476.067/0001-22) – R$ 1.417,09, em
benefício de não dependente na DIRPF.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 121/130 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 11/10/2012 (fls. 132), apresentou defesa (fls.
02/04) tempestiva em 29/10/2012, acompanhada dos documentos (fls. 48/51),
alegando em breve síntese que:
- a infração de omissão de rendimentos deu-se porque o valor de R$ 22.400,00 foi
lançado incorretamente na linha de pagamentos de aplicação financeira, por isso
não ocorreu omissão de receitas, nem foi abatido o valor de R$ 3.360,00;
- a infração referente à dedução de contribuição a previdência oficial corresponde
ao pagamento de contribuição à previdencia oficial do contribuinte;
- sobre as glosas com dependentes, instrução e médicas, afirma que o
dependente Liezer Alves é seu filho menor de idade, de quem tem a guarda
compartilhada e os tutores da guarda compartilhada não lançaram tais despesas
em DIRPF;
- o valor deduzido de pensão alimentícia está em acordo com o decretado pelo
Juízo da Vara de família.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
4
Trata-se de lançamento referente às fillin "infração ou infrações" \*
MERGEFORMAT infrações de dedução indevida de Previdência Oficial; omissão de
rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições a previdencia privada,
PGBL e Fapi; dedução indevida com dependentes, dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/PGBL/FAPI
O contribuinte alega que o valor de R$ 22.400,00 foi lançado incorretamente em
DIRPF na linha de pagamentos de aplicação financeira, por isso não ocorreu
omissão de receitas, nem foi abatido o valor de R$ 3.360,00.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de
1995, art. 12).
Em análise a DIRPF2011, verifica-se que, de fato, o contribuinte lançou
incorretamente o valor de R$ 22.400,00 no quadro de ‘Rendimentos Sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva”, campo de rendimentos de aplicação financeira,
sujeita à tributação exclusiva/definitiva na fonte. Verifica-se todavia que o valor
recebido a este título deveria ter sido integralmente oferecido à tributação como
rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, podendo o respectivo IRRF ser
deduzido a título de imposto pago. Na DIRPF do impugnante, o valor de R$
3.360,00 não foi deduzido.
O contribuinte afirma em peça impugnatória que o valor do rendimento foi
declarado e, portanto, não houve omissão de receitas. Esclarece-se, entretanto,
que valores lançados em campo de rendimento sujeito à tributação exclusiva na
fonte não compõem a base de cálculo para apuração de imposto devido, apurado
em Declaração de Ajuste Anual. Deste modo, o contribuinte incorreu sim na
infração de omissão de rendimentos quando optou por declarar o rendimento no
campo de rendimento de aplicação financeira. Procedente, portanto, a infração
de omissão de rendimento no valor de R$ 22.400,00 e IRRF sobre infração de R$
3.360,00.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
O contribuinte informou em Declaração de Ajuste Anual o valor de R$ 17.310,30 a
título de contribuição previdenciária oficial.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
5
A Notificação de Lançamento glosou o montante de R$ 14.250,30, tendo em vista
que referido valor foi recolhido sob o código 2208, que se refere a contribuições
relativas a Empresas em geral.
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos, desde que devidamente comprovadas.
Em sede de impugnação, o contribuinte afirma que pagou o valor à previdência
social em nome do titular, conforme estabelece a legislação.
Esclarece-se que é facultado ao contribuinte na Declaração de Ajuste anual
deduzir a previdência oficial recolhida como contribuinte individual mas não como
empregador rural e alerta-se que não é permitida a dedução de todas as
contribuições em nome do contribuinte, independentemente do código de
contribuição. As contribuições efetuadas como empregador rural, equivalem a
contribuição patronal devida pelas empresas, conforme código 2208 das guias
anexadas aos autos.
Pelo exposto, mantém-se a referida glosa.
dedução indevida com dependentes
Na Declaração de Ajuste Anual que originou o presente lançamento, o
impugnante informou como dependente, o filho Liezer Alves.
De acordo com a notificação de lançamento, a glosa do valor de R$ 1.808,28 deu-
se porque o contribuinte deve comprovar a relação de dependência, já que o filho
Liezer é beneficiário de pensão alimentícia judicial.
o contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que o dependente é
seu filho menor de idade. Afirma ainda que o menor Liezer Alves, tem sua guarda
compartilhada entre o pai, a mãe a avó, sua tutora. E que, nenhuma delas, declara
o menino como dependente em DIRPF.
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse
título na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
6
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(..........)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(..........)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação acima transcrita, é permitida a dedução com
filhos até 21 anos ou de qualquer idade, quando incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho e, ainda, os filhos maiores até 24 anos de idade, se
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o
Grau.
Contudo, no caso de pais separados, somente é permitida a dedução dos filhos
que estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. No caso específico, o contribuinte alega
que possui guarda compartilhada do menor Liezer. Todavia, não existe disposição
legal que permita que o contribuinte possa se beneficiar concomitantemente do
benefício da dedução de dependente e de dedução de pensão alimentícia judicial,
salvo no ano da separação conjugal.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se enquadrem
no § 4o do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a guarda do
contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-cônjuge e são
beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de dependente é
substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
7
Assim, em que pese o fato do contribuinte poder livremente requerer e exercer
seu direito cível de compartilhar a guarda do filho Liezer, proporcionando a este
maior apoio emocional, tal opção não concede ao impugnante direito de se
beneficiar, concomitantemente, perante a legislação tributária, da dedução do
dependente e da dedução de pensão alimentícia.
Os documentos anexados aos autos não comprovam que no ano-calendário de
2010, Liezer Alves era dependente do impugnante. Glosa mantida.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução DE NÃO DEPENDENTE
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 2.830,84, de despesa com instrução em benefício de pessoa não
dependente na declaração.
Em análise a DIRPF2011, do contribuinte, verifica-se que foi efetuada a dedução
de R$ 4.694,50 do Colégio Essencial Ltda. No referido ano, o limite de instrução,
por dependente, era de R$ 2.830,84.
Antes de passar à analise dos argumentos apresentados pelo contribuinte,
vejamos o que dispõe sobre o tema o Regulamento do IRPF, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").grifo nosso
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que possui guarda
compartilhada do filho Liezer, o que dá a ele direito de pagar todas as despesas
para o bem estar do menor.
Todavia, não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de
Liezer Alves conforme exposto acima, ou decisão judicial determinando
pagamento em separado de instrução do alimentado, não faz jus à dedução de
despesa com instrução, no valor de R$ 2.830,84, devendo ser mantida a
respectiva glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Verifica-se que o motivo do lançamento foi a falta de comprovação, ou a falta de
previsão legal para sua dedução, tendo a autoridade lançadora glosado o valor
total de R$ 3.127,09, sendo R$ 760,00 pagos a Ademir Ribeiro Hamu; R$ 950,00 a
Eucliva Floriana e R$ 1.417,09 a Unimed Cooperativa de Goiânia , tudo em
benefício de não dependente na DIRPF.
Antes de se passar à análise dos argumentos apresentados pelo impugnante veja-
se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
8
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Em sua defesa, o contribuinte alega em linhas gerais que possui guarda
compartilhada do filho Liezer, o que dá a ele direito de pagar todas as despesas
para o bem estar do menor.
Todavia, não tendo o contribuinte comprovado a relação de dependência de
Liezer Alves, conforme exposto acima, ou decisão judicial determinando
pagamento em separado de despesas médicas do alimentado, não faz jus a
dedução de despesa médicas, no valor de R$ 3.127,09, devendo ser mantida a
respectiva glosa.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Nos termos art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
9
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Sobre a glosa de R$ 6.630,00 de dedução indevida de pensão alimentícia, o
interessado afirma que tal dedução diz respeito ao decretado pelo Juízo da 2a
vara de família, paga a Elza Silva Alencar, avó do menor.
O contribuinte anexa às fls. 22 a 26, recibos em nome de Walkiria Alencar, mãe de
Liezer Alves, beneficiário de pensão, conforme documentos de fls. 32 a 50.
Todavia, referidos documentos comprovam o pagamento de pensão no montante
de R$ 72.930,00, e não de R$ 79.560,00, conforme lançado na Declaração de
Ajuste, pelo contribuinte.
Assim, mantém-se a glosa de R$ 6.630,00 de pensão alimentícia judicial.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no presente lançamento
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 154, sustentando, em apertada síntese, que:
a) que além de pagar a pensão alimentícia judicial do filho Liezer Alves, detém ainda
sua guarda compartilhada;
b) que todos os valores pagos à previdência social podem ser deduzidos;
c) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente, pois o que ocorreu foi que lançou o valor na linha errada da declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
10
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Filho alimentando de quem o recorrente detém a guarda compartilhada –dedução
de dependente e de despesas médicas e com instrução a ele relacionadas.
Quanto à alegação do recorrente de que detém a guarda do filho Liezer Alves,
compartilhada com a mãe e a avó materna, observa-se que tal condição ficou de fato estabelecida
judicialmente em 17/12/2009 (decisão de fl. 186), sem prejuízo da continuidade do pagamento da
pensão (petição de fl. 181).
Entretanto, e em complemento à fundamentação expressa no voto do relator do
acórdão recorrido, ambas as condições, de dependente e de alimentando, não convivem para fins
de dedução de despesas médicas e com instrução na DAA. É o que se extrai do art. 49 e parágrafo
único da Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos, in
verbis:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.

De se ponderar que se fosse possível, em situações como a do caso em comento,
deduzir as despesas médicas e com instrução de filho alimentando em razão de também se deter a
guarda, e ainda deduzir a pensão judicial, estar-se-ia criando tratamento tributário diferenciado e
favorecido para o pai separado, uma vez que o pai casado com a genitora de seu filho dependente
só pode deduzir as despesas médicas e com instrução, além da dedução padrão para dependente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.189 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730893/2012-51
11
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 200
DF CARF MF
Original